Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Consoante se extrai de consulta realizada no sistema eletrônico de andamento processual desta Corte de Justiça, constata-se que houve prolação de sentença em instância “a quo”. Desta forma, diante da r. sentença, impõe-se seja negado seguimento ao presente recurso, porquanto prejudicado. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento e, consequentemente, o Agravo Interno e a eles NEGO SEGUIMENTO com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora